Tribunal: TJDFT
Processo: 0712842-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMENTÁRIO NA PLATAFORMA “GOOGLE MEU NEGÓCIO”. ANÚNCIO VIRTUAL. SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA. CRÍTICAS À ATIVIDADE DO ESCRITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E DESCONHECIMENTO DA MATÉRIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE OPINIÃO. HONRA OBJETIVA. CENSURA. ANONIMATO. VEDAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL No 130 (ADPF No 130). PONDERAÇÃO. ARTS. 10, 15 E 22 DA LEI No 12.965/2014 (LEI DO MARCO CIVIL DA INTERNET). REQUISITOS CUMPRIDOS. INDÍCIOS DE ILÍCITOS CIVIL E PENAL. CONSTATAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. OFENSA À IMAGEM E À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. CRIME DE DIFAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE DADOS DE USUÁRIO. NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA REFORMADA. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO.
1. A Constituição Federal em seu art. 220 ́consagra a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade e proteção de dados pessoais (CF, art. 5°, inciso X).
2. No plano abstrato, tais direitos se colocam em tensão - iminente conflito. Como não há direitos absolutos, deve-se considerar as circunstâncias do caso e, com recurso à ideia de proporcionalidade, verificar qual direito deve prevalecer.
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF 130), proibiu a censura de publicações jornalísticas. Registrou que é excepcional qualquer intervenção do Estado na divulgação de notícias e de opiniões. Acrescentou, neste e em julgados ulteriores, que a reação da pessoa - lesada, em tese - pode ocorrer, preferencialmente, por outros meios que não a limitação do direito de informar ou de livre expressão: retificação, direito de resposta, indenização etc.
4. Em face de colisão ou tensão entre o direito à honra - ou outro direito da personalidade - e a liberdade de expressão, deve-se, a priori, prestigiar a ampla possibilidade de manifestação. É possível, porém, em situações especiais, a prevalência dos direitos individuais, previstos no art. 5o da Constituição Federal, especialmente nos casos de evidente abuso da liberdade de expressão.
5. A Lei 12.965/2014 (Lei do Marco Civil da Internet-MCI) também apresenta limites aos que exploraram comercialmente a Internet. Ao mesmo tempo que resguarda a liberdade de expressão, protege direitos da personalidade (privacidade, honra etc.).
6. O art. 22 do MCI dispõe que a parte interessada poderá requerer ao juiz para que ordene ao provedor de internet ou de aplicações o fornecimento de registros de conexão ou de acesso de usuários, desde que presentes os seguintes requisitos: 1) fundados indícios da ocorrência do ilícito; 2) justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; 3) período ao qual se referem os registros.
7. O direito à honra refere-se à reputação e conceito que o homem goza perante a sociedade. É aplicável às pessoas jurídicas, em face do disposto no art. 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ). Em análise do comentário questionado, mediante ponderação entre o direito à liberdade de expressão do usuário e o direito à honra da apelante, está caracterizado o abuso do direito de manifestação e de opinião.
8. Constatados indícios de prática de ilícitos civil (ofensa à honra da apelante - art. 12 do Código Civil), e penal (crime de difamação contra pessoa jurídica - art. 139 do Código Penal), estão cumpridos os requisitos para determinar a quebra do sigilo de dados cadastrais para identificação do usuário, nos termos do art. 22 do MCI.
9. Apelação conhecida e provida. Ônus de sucumbência invertidos. Multa diária fixada.